Tribunal: TJDFT
Processo: 0738741-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Verifica-se que o agravante é servidor público e possui renda mensal fixa bruta superior a 11 (onze) salários mínimos, consoante contracheque apresentado, e não há indicação de gastos extraordinários, condição hábil a afastar a alegada hipossuficiência financeira.
3. Embora seja possível constatar que parte de seus proventos está comprometida com o pagamento de empréstimos bancários contraídos, é certo que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica da requerente (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício.
5. Recurso conhecido e desprovido.